Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-61.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010675-61.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Prescrição e Decadência, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), NATALICIO ANTUNES DE LIMA - CPF: 027.876.441-04 (EMBARGANTE), PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA - CPF: 069.146.329-87 (EMBARGADO), MARCO AURELIO FREDERICO - CPF: 404.791.459-20 (EMBARGADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010675-61.2019.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA DE FORMA VIRTUAL – INOBSERVÂNCIA DOS PRÉVIOS REQUERIMENTOS, TEMPESTIVOS, PARA QUE O JULGAMENTO FOSSE PRESENCIAL – CERCEAMENTO DE DFEFESA VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS –ACÓRDÃO ANULADO.

Revela-se o cerceamento de defesa apto a provocar a nulidade do julgamento virtual se restar verificado, como restou, a inobservância dos prévios e tempestivos requerimentos, formulados, inclusive, por ambas as partes, para que o julgamento fosse pela forma presencial e não virtual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010675-61.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1010675-61.2019.8.11.0000
Embargante:
NATALICIO ANTUNES DE LIMA

Embargados:
PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURELIO FREDERICO

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Embargos de Declaração

opostos pelo autor

Natalicio Antunes de Lima
contra
Pedro Elvino Antunes de Lima e Marco Aurelio Frederico
contra o acórdão que
à unanimidade julgou improcedente sua Ação Rescisória nº 1010675-61.2019.8.11.0000, assim ementado:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – PRESCRIÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO RESCINDENDOS TOMARAM POR BASE PROVA TESTEMUNHAL INVÁLIDA – QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO E NEM NAS DO RECURSO ESPECIAL TIRADO DO ACORDÃO DA CITADA APELAÇÃO, QUE MANTEVE A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA – INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO PERMITIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE JULGAMENTO DA AÇÃO E DA APELAÇÃO TENHAM SIDO BASEADOS EM PROVA INADMITIDA E/OU FALSA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.

Verificado que a Ação de Cobrança foi proposta no prazo prescricional previsto no regramento específico (05 anos - §5º, I, do art. 206 do Código Civil), afasta-se a alegação de ocorrência da prejudicial de mérito.

Descabe a utilização de Ação Rescisória para tentar discutir questão que por falta de arguição não foi objeto de anterior pronunciamento judicial, notadamente se sequer tratar de matéria de ordem pública.

A falta de comprovação da alegada violação da ordem jurídica ou de que o julgamento rescindendo tenha sido fundamentado em prova inadmitida e/ou falsa torna improcedente a Ação Rescisória proposta.”

Sustenta, em síntese, a nulidade do julgamento da Ação Rescisória, ao argumento de que o julgamento pela forma virtual impediu, mesmo com pedido, formulado no prazo e não analisado, para que fosse feito na forma presencial (id. 215337163) o impediu de exercer o direito à sustentação oral.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração e após prequestionamento pugna pelo reconhecimento da nulidade do julgamento da Ação rescisória (id. 220428681).

Nas contrarrazões, id. 222295697, os requeridos aqui embargados de declaração defendem o desprovimento dos Embargos de Declaração.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu o Procurador, dr.
Roberto Aparecido Turin
, manifestou pelo provimento do recurso (id. 235539662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010675-61.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1010675-61.2019.8.11.0000
Embargante:
NATALICIO ANTUNES DE LIMA

Embargados:
PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURELIO FREDERICO

VOTO.

E. CÂMARA:

Embargos de Declaração

opostos pelo autor
Natalicio Antunes de Lima
contra
Pedro Elvino Antunes de Lima e Marco Aurelio Frederico
contra o acórdão que
à unanimidade julgou improcedente sua Ação Rescisória nº 1010675-61.2019.8.11.0000, assim ementado:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – PRESCRIÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO RESCINDENDOS TOMARAM POR BASE PROVA TESTEMUNHAL INVÁLIDA – QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO E NEM NAS DO RECURSO ESPECIAL TIRADO DO ACORDÃO DA CITADA APELAÇÃO, QUE MANTEVE A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA – INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO PERMITIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE JULGAMENTO DA AÇÃO E DA APELAÇÃO TENHAM SIDO BASEADOS EM PROVA INADMITIDA E/OU FALSA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.

Verificado que a Ação de Cobrança foi proposta no prazo prescricional previsto no regramento específico (05 anos - §5º, I, do art. 206 do Código Civil), afasta-se a alegação de ocorrência da prejudicial de mérito.

Descabe a utilização de Ação Rescisória para tentar discutir questão que por falta de arguição não foi objeto de anterior pronunciamento judicial, notadamente se sequer tratar de matéria de ordem pública.

A falta de comprovação da alegada violação da ordem jurídica ou de que o julgamento rescindendo tenha sido fundamentado em prova inadmitida e/ou falsa torna improcedente a Ação Rescisória proposta.”

A designação do julgamento da Ação Rescisória foi feita inicialmente pela forma virtual entre os dias
06/06/2024 e 07/06/2024
(id. 215263828)
e o autor
Natalício Antunes de Lima
, em 20.5.2024, ou seja, no prazo estipulado pelo §2º do art. 4º da
Portaria nº 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020
(de até 48 horas que antecederem o início da sessão virtual) requereu a retirada de pauta para julgamento presencial ou de vídeo conferência para fazer a sustentação oral (id. 215337163)
.

Aliás,
os requeridos

Pedro Elvino Antunes de Lima e Marco Aurelio Frederico
também fizeram o mesmo pedido, igualmente no prazo da citada Resolução, porquanto o pedido foi protocolado em 27.5.2024 (id. 216470667)
.

Dispõe o §2º do art. 4º da
Portaria nº 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020:

“§
2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência
previstas nos incisos II a IV,
deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
.”
(grifei).

E o §4º da citada
Portaria nº 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020 dispõe:

“Art. 4º.
Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações
, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

III –
Houver pedido de sustentação oral
;”
(grifei).

Logo, restou mesmo verificado o cerceamento de defesa apto a macular o julgamento na forma ocorrida.

Neste sentido, veja o pronunciamento desta e. Câmara lançado nos Embargos de Declaração nº
0029061-38.2016.8.11.0041
julgados em 24.6.2020:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA AFASTAR A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL – REQUERIMENTO PRÉVIO DO REPRESENTANTE LEGAL DA APELADA PARA SUSTENTAR ORALMENTE – IMPEDIDO O ACESSO À SESSÃO DE JULGAMENTO POR FALHA DA SECRETARIA DE JULGAMENTO - NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INCLUSÃO DO APELO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Depreende-se dos documentos colacionados e da certidão da Secretaria de Julgamento que o procurador da parte embargante postulou a tempo e modo a pretensão de fazer sustentação oral no julgamento do recurso de apelação e que o processo foi julgado sem sua presença, em flagrante cerceamento de defesa. Se o advogado constituído pela parte postulou a sustentação oral, porém não teve acesso à sessão virtual de julgamento em razão de falha da Secretaria de Julgamento, é de se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa, de modo que o apelo deve ser novamente incluído em pauta de julgamento
.”
(grifei)

Com igual orientação veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo;

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
JULGAMENTO VIRTUAL
INADEQUADO -
OPOSIÇÃO TEMPESTIVA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE
.

Apresentada a oposição tempestiva, é indevida a remessa dos autos ao julgamento virtual. Necessidade de reconhecimento da nulidade. Remessa dos autos para sessão de julgamento presencial. Precedentes deste TJSP
. Embargos ACOLHIDOS.” (TJ-SP - EMBDECCV: 10099147320208260001 SP 1009914-73.2020.8.26.0001, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 24/02/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)
(grifei).

Ainda o TJSP:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Julgamento virtual ocorrido dentro do prazo de manifestação das partes quanto à oposição ao julgamento virtual – Inobservância do prazo
de cinco dias úteis para manifestação das partes -
Cerceamento de defesa constatado – Anulação do v. acórdão, com remessa dos autos para julgamento presencial
– Embargos acolhidos.” (TJ-SP - EMBDECCV: 10185398020208260071 SP 1018539-80.2020.8.26.0071, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 04/04/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2022)
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração, a fim de anular o julgamento da Ação Rescisória e determinar a realização de novo, agora, pela forma postulada pelas partes, vale dizer, presencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024